Tribunal: CARF
Processo: 16707.005862/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. INCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS REPRESENTANTES LEGAIS DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF No 88
A inclusão das pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo nos relatórios REPLEG e VINCULOS é feita com respaldo no ordenamento jurídico vigente e não implica automaticamente na co-responsabilização pelo crédito lançado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias somente será concedida a contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas na legislação previdenciária.
O preenchimento dos requisitos para gozo do benefício tem o nítido propósito de manter o controle sobre a benesse fiscal e não veicula qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005862/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO FAL DE EDU.C.MEIO AMB.E ARTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA
CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. INCLUSÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E JURÍDICAS REPRESENTANTES LEGAIS DO SUJEITO
PASSIVO. SÚMULA CARF No 88
A inclusão das pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo nos relatórios REPLEG e VINCULOS é feita com respaldo no
ordenamento jurídico vigente e não implica automaticamente na co-
responsabilização pelo crédito lançado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ISENÇÃO
COTA
PATRONAL.
A isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias somente será
concedida a contribuinte entidade beneficente de assistência social que
cumprir, cumulativamente, as exigências contidas na legislação previdenciária.
O preenchimento dos requisitos para gozo do benefício tem o nítido propósito
de manter o controle sobre a benesse fiscal e não veicula qualquer definição
sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social,
tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO
DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005862/2008-77
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da autuação o montante e seus consectários
legais correspondente aos serviços executados por cooperados por intermédio da cooperativa de
trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 551/563, a qual julgou procedente o lançamento por falta
de pagamento de contribuições previdenciárias cota patronal dos segurados incidentes sobre a
remuneração de pessoas físicas a serviço do contribuinte autuado no período de 01/03/2004 a
31/12/2006, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
De acordo com o relatório fiscal, fls. 48/55, os discriminativos de fls. 4/31 e o anexo de
fundamentos legais do débito, fls. 32/33, este Auto de Infração - AI apura contribuições
destinadas à seguridade social (contribuições previdenciárias a cargo dos segurados), no
período de 03/2004 a 12/2006, incidentes sobre:
a) levantamento ND1 — remuneração de contribuinte individual (contador), não
declarada em GFIP;
b) levantamento ND2 — remuneração de contribuintes individuais, não declarada em
GFIP, paga com nota fiscal avulsa;
c) levantamento ND3 — serviços pagos A COOPEART, não declarados em GFIP;
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

d) levantamento DGA — remuneração de contribuintes individuais, não declarada em
GFIP
De acordo corn o autuante, o autuado recolheu contribuições previdenciárias se auto-
enquadrando na condição de Entidade Beneficente de Assistência Social, contudo,
instado a apresentar os documentos que comprovassem tal condição, não apresentou o
Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, sendo, portanto,
enquadrado de acordo com a atividade exercida.

Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (19/12/2008) e impugnou (fls. 473/495)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O autuado apresentou impugnação, a fls. 235/246, na qual, em síntese, argüiu:
a) que é reconhecida como de utilidade pública pelo município de Natal, pelo estado do
Rio Grande do Norte e pela União,
b) que a ausência de registro no Conselho Regional de Contabilidade do auditor
autuante, nos termos do art. 25, do Decreto-lei 9.295/1946, ofende ao principio da
legalidade;
c) que a inclusão de diretores na condição de co-responsáveis ofende o art. 135 do CTN;
d) que o art. 55, da Lei 8.212/1991 foi revogado pela MP 446/2008, não se exigindo
mais o Certificado e o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social;
e) que somente Lei Complementar poderia fincar as exigências do art. 195, § 7o, da
Constituição, pois que o mesmo tem natureza de imunidade;
O que o art. 195, inciso I, da Constituição não prevê a possibilidade de incidência de
contribuição previdenciária sobre nota fiscal de cooperativa, bem como, para a
instituição de novas fontes de custeio, há a necessidade de lei complementar.
Ao final, requereu a nulidade, em face das preliminares; no mérito, a improcedência; e a
exclusão dos co-responsáveis pelo débito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 551):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-
FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A atribuição conferida ao autuante, ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, de examinar a contabilidade da empresa decorre de dispositivo
estritamente legal.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CO-RESPONSABIL1DADE. NÃO
DETERMINAÇÃO.
Não há, ainda, a determinação, no lançamento, de co-responsabilidade pelo crédito,
mas, apenas, a identificação, por período, dos mandatários da empresa.
CERTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Possuir o Certificado e o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social é
condição sine qua non para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7°
da Constituição, não bastando os reconhecimentos de utilidade pública.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE NOTAS FISCAIS.
LEGALIDADE.
A contribuição de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, está prevista no art. 22, inciso IV, da Lei
8.212/1991, incluído pela Lei 9.876/1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/09/2009 (fl. 571),
apresentou o recurso voluntário de fls. 573/601, alegando em apertada síntese: a) preliminar de
ilegitimidade para autuar; ausência de habilitação profissional de contador do auditor da receita
federal; b) a ampla defesa e o contraditório; negativa de prestação jurisdicional; nulidade do
julgamento da DRJ/REC; novo julgamento pela DRJ/REC; c) dos co-responsáveis; d) do
certificado de entidade beneficente de assistência social; e e) da cooperativa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de ilegitimidade para autuar; ausência de habilitação profissional
de contador do auditor da receita federal
Quanto a este tópico, merece destaque o fato de que este Egrégio CARF já se
debruçou diversas vezes sobre este assunto e por tal razão, foi dada estampa à redação da Súmula
CARF no 8:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante à clareza do enunciado da Súmula CARF acima, não resta dúvida que não
prospera o argumento da Recorrente.
A ampla defesa e o contraditório; negativa de prestação jurisdicional;
nulidade do julgamento da DRJ/REC; novo julgamento pela DRJ/REC; e dos co-
responsáveis
Inicialmente, quanto aos presentes tópicos do recurso apresentado, não há que se
falam em violação à ampla defesa e ao contraditório, negativa de prestação jurisdicional;
nulidade do julgamento da DRJ ou mesmo sobre a necessidade de novo julgamento pela DRJ,
tendo em vista que os argumentos levantados pela co-responsável praticamente repete parte dos
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

argumentos apresentados em defesa/recurso e de certa forma, foram tratados pela decisão
recorrida.
Entretanto, quanto ao assunto relacionado à nulidade, o Decreto no 70.235/1972 é
expresso:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, como mencionado na decisão recorrida, não houve a determinação da
co-responsabilização pelo crédito. O que houve é a identificação dos mandatários da empresa,
por período e nesse sentido não há nulidade alguma.
Tanto é assim que este assunto já foi objeto de reiteradas decisões proferidas por
este Egrégio CARF, com a edição da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não prospera o argumento da Recorrente quanto a estes tópicos.
Do certificado de entidade beneficente de assistência social
Em uma primeira análise, o que a Recorrente pretende, é que seja declarada
inconstitucionalidade do disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91 e neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, adoto as razões de decidir expressas no processo no
12963.000354/2008-11, de Relatoria do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, abaixo
transcrito:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55
da Lei 8.2212/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.”
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de
preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado
é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta
Corte por força de previsão Regimental1. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito
em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o
texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade,
encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal
juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf.
No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição
sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas
observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma de controle
estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em
questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento
ou da decisão recorrida.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao ponto questionado.
Da cooperativa
A recorrente alega que na contratação com cooperativas não haveria incidência da
contribuição previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa
de trabalho.
De fato, deve ser dado provimento em parte quanto à argumentação da
Recorrente, pois consta do relatório ao Auto de Infração (fl. 96/110), mais especificamente na fl.
102/103:
h ) A partir de março até dezembro de 2006, o Instituto FAL firmou contrato com a
COOPERART - Cooperativa dos Produtores Socioculturais, inscrição no Ministério da
Fazenda - NPJ sob o 11°. 04.881.989/0001-40, para executar o projeto OPERART. Os
instrutores passaram a ser pago pela COOPERART.
As atividades que não estavam incluídas no projeto OPERART e os serviços de
manutenção eram pagos pelo Instituto FAL, contra apresentação de Nota Fiscal de
Serviço Avulsa, expedida pela Secretaria Municipal de Tributação da Prefeitura
Municipal de Natal. Nestes casos não havia a retenção de 11% da contribuição
previdenciária nem declaração em GFIP.
Ora, a informação consta do próprio relatório fiscal e portanto, está devidamente
comprovado que procede a alegação da Recorrente quanto a este ponto.
Resta evidente que parte do presente lançamento decorreu, em última análise, da
falta de pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviço de
cooperativa de trabalho. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

Federal, nos autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005862/2008-77

proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso para afastar a
tributação sobre a prestação de serviço prestado por cooperativa de trabalho.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento,
para excluir da autuação o montante e seus consectários legais correspondentes aos serviços
executados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital